Tribunal: STF
Processo: RE 1473173
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 38, fl. 5):



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARANÁ, DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELO DA PARTE AUTORA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS ORIUNDAS DA INTERNAÇÃO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DO PARANÁ E DE RONDÔNIA. CONSIDERAÇÕES. 



    Considerando que a parte autora e o curatelado estão domiciliados no Município de Passo Fundo/RS, a ação "poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado", consoante prevê expressamente o parágrafo único, do art. 52, do CPC/2015. 



    Insurgência do Estado do Paraná que vai de encontro ao entendimento do STJ, que reconhece a validade do preceituado no CPC/2015. 



    RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO PARANÁ (Vol. 40), foram rejeitados (Vol. 42).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 44), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ requer, preliminarmente, o sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida nas ADI´s 5492/DF e 5737/DF.



    No mais, alega que o acórdão recorrido violou o art. 18 da CF/1988, ao manter decisão que decidiu que a Justiça Estadual do Rio Grande do Sul é competente para julgar ação proposta em face do Estado do Paraná e do Estado de Rondônia.



    No ponto, afirma que a interpretação dada pelo TJRS ao art. 52 CPC padece de inconstitucionalidade, pois, ao permitir que um Estado integrante da Federação brasileira seja julgado pelo Poder Judiciário de outro Estado viola a autonomia dos entes federativos.



    Nessa linha, realça que “por força da autonomia prevista e garantida no referido artigo 18, caput, da Constituição Federal, em nossa federação a Justiça Estadual de um dos Estados-membros não tem competência para pronunciar-se a respeito de lide na qual outro Estado-membro figure como parte” (Vol. 44, fl. 5).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para reconhecer a “incompetência da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul para julgar a presente lide” (Vol. 44, fl. 7).



    Em seguida, o RE foi admitido (Vol. 48).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o acórdão recorrido decidiu que a 1ª Vara Cível da Comarca de Passo Fundo/RS é competente para julgar a lide proposta por GUILHERME FELIPE R. DE SOUZA em face do ESTADO DO PARANÁ e do ESTADO DE RONDÔNIA.



    Concluiu que o art. 52, parágrafo único, do “CPC/2015, ao reger o instituto jurídico da competência dos juízes para decidir as causas cíveis, positivou que o autor da ação pode demandar no foro do seu domicílio quando o réu for ente federado. […]. Assim, considerando que o domicílio do apelante e do curatelado fica no Município de Passo Fundo/RS, não há impedimento legal para o ajuizamento da ação em face dos Estados de Rondônia e do Paraná, na qual requer o reembolso de valores decorrentes da internação [...], no Residencial Terapêutico Green Valle, realizada por meio de sentença proferida na Ação Civil Pública n.º 9008886-43.2019.8.21.0021” (Vol. 38, fls. 2 e 3).



    Assentou, ainda, que “não há violação da autonomia política e do pacto federativo, uma vez que a pessoa humana, na condição de autora, invoca a proteção de direito fundamental (saúde) como forma de resguardar e preservar o seu direito à vida”. Assim, “desde que não haja transgressão dos pressupostos legais da competência absoluta (sendo esta matéria de ordem pública), não há violação à autonomia dos Estados-membros e esvaziamento do Poder Judiciário do Estado do Paraná diante do fato que a demanda envolve direito universal, que ultrapassa questões de limites territoriais ou de organização jurídico/política interna de determinado ente federado” (Vol. 38, fl. 3).



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento conjunto das ADI’s 5.492/RJ e 5.737/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, firmou entendimento no sentido de que:



    “É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais”.



    Colhem-se do referido precedente os seguintes argumentos constantes do voto condutor do acórdão proferido pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO:



    “3. A divergência apresentada reside na interpretação do art. 52, parágrafo único, e do art. 46, § 5º, do CPC, normas questionadas em ambas as ações diretas. Os dispositivos, respectivamente, fixam a competência do domicílio do autor, nas ações contra os Estados-membros e o Distrito Federal, e do executado, nas execuções fiscais ajuizadas pelos entes públicos. Os autores sustentam que não é possível equiparar a situação dos Estados e do Distrito Federal à da União nesse ponto, porque os entes subnacionais desempenham sua atividade nos seus limites territoriais, sem que tenham uma carreira estruturada em todo o país para a sua representação judicial. Diante disso, entendem violados o contraditório e a prerrogativa de auto-organização de tais entes e apontam a abertura de um flanco para o abuso do direito processual. No que tange ao art. 46, § 5º, do CPC, acrescentam um aspecto de possível guerra fiscal, além da maior dificuldade na recuperação de créditos dos entes subnacionais. 



    4. Em contraposição, os interessados e alguns amici curiae argumentam que a medida favorece o acesso à justiça do particular. Afirmam que, quanto à matéria, o Código estabelece mecanismos que possibilitam a atuação a contento das procuradorias. Defendem que as regras não extrapolam a competência federal para legislar sobre processo civil (CF /1988, art. 22, I). Nesse sentido, pedem a preservação da norma impugnada. Essa posição foi acolhida no voto do Ministro relator.



    5. Todavia, tenho que os dispositivos impugnados merecem interpretação conforme a Constituição e concluo nesse sentido por alguns motivos.



    6. Em primeiro lugar, a atribuição dada à União para legislar sobre processo civil não pode servir de base para que se promova um desequilíbrio federativo e administrativo em detrimento dos demais entes. A CF/1988, em seus arts. 109, §§ 1º e 2º, aponta a possibilidade de a União ser demandada em todo o país. No RE 627.709, ao apreciar o tema 374 da repercussão geral, o STF entendeu que essa previsão também é aplicável para autarquias federais, […]



    […]



    7. Analisando as razões de decidir que integram o precedente mencionado, nota-se que o posicionamento se pautou na ideia de que, tal como a União, as suas autarquias possuem representação em todo o território nacional, por meio da Procuradoria Geral Federal (PGF). A mesma ratio decidendi, todavia, não pode ser estendida aos demais entes, já que as Procuradorias-Gerais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não atuam por todo o país. Tampouco há obrigação constitucional, genérica ou específica, de que os entes regionais estruturem seu serviço público além de seus limites territoriais.



    8. É certo que a prática eletrônica de atos processuais facilita a atuação à distância, mas essa possibilidade não elimina os problemas federativos decorrentes da norma impugnada. Não se pode, em tal contexto, desconsiderar a ideia de que a Justiça estadual é um componente da auto-organização do Estado-membro (CF/1988, art. 25, caput, e art. 125). A autonomia federativa resta violada ao se permitir que temas como a validade de atos normativos estaduais ou distritais, o provimento de cargos por concurso público, as relações dos respectivos entes subnacionais com seus servidores, ativos ou inativos, e outras pretensões ligadas a fatos locais sejam decididos, de forma tendencialmente definitiva, por magistrado vinculados a outra unidade federativa.



    9. É importante frisar que tal raciocínio não questiona a independência dos magistrados ou a unidade do Poder Judiciário nacional. Todavia, é preciso que as atribuições exercidas pelos órgãos judicantes estejam em conformidade com a forma federativa do Estado brasileiro. Em questões que interfiram significativamente na gestão pública, a discussão não pode ser simplesmente alijada do Judiciário local.



    10. Em segundo lugar, a previsão questionada também traz efeito prejudicial ao avanço dos precedentes e dificulta a formação de soluções uniformes para a solução de questões locais por meio de incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR). Isso porque, ainda que determinada controvérsia de interesse local fosse resolvida por essa via no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado federativo afetado, o precedente obrigatório e qualificado firmado no incidente poderia ser desconsiderado se ação sobre o mesmo tema fosse proposta perante a Justiça Estadual do domicílio do autor, conforme a sua conveniência. Aqui não se presume, de forma alguma, que haja má-fé do requerente, mas se constata uma possibilidade sistemicamente indesejada de escolha de foro para litigar, em detrimento da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, elementos que inspiram o fortalecimento do sistema de precedentes.



    11. Ressalto, por fim, que o efeito negativo ligado ao federalismo está presente não apenas em questões judiciais, mas também em matérias administrativas no âmbito dos tribunais. Nesse ponto, destaco, especialmente, a gestão dos precatórios e das requisições de pequeno valor. Essas são atribuições que implicam grave interferência no orçamento público e que não podem ficar sujeitas, sem base constitucional expressa, a autoridades vinculadas a outros Estados da Federação. Os próprios direitos dos credores, especialmente os ligados à não preterição, ficariam em iminente risco com a pulverização de requisitórios por outros Tribunais de Justiça ao redor do país.”



    O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente